Tribunal: STF
Processo: ARE 1551675
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IPI. INCIDÊNCIA. REVENDA. PRODUTOS IMPORTADOS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. ARGUIDA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). FATO GERADOR. INCIDÊNCIA SOBRE OS IMPORTADORES NA REVENDA DE PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, decidiu que "os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil" (EREsp 1403532/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 18/12/2015).



    2. Apelação não provida.“ 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos arts. 5º, LIV; 146, III, "a"; 150, II; 153, IV e § 3º, I e II, e; 155, II e § 2º, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que a controvérsia, na espécie, possui natureza infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.403.532/SC, na sessão do dia 14/10/2015, em sede de recurso representativo de controvérsia, adotou o posicionamento de que "os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil”



    Nessa linha, emana evidente que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo quanto à incidência do IPI nas saídas promovidas pelas empresas adquirentes ou encomendantes de produtos importados por pessoa jurídica importadora, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 4.502/64 e 11.281/06), bem como reexaminar os fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito, cito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático-probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 24/10/2019)



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO: INTERPRETAÇÃO DA NORMA LEGAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. INCIDÊNCIA. REVENDA DE PRODUTO IMPORTADO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (ARE 895140 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 13/10/2015)



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. PRODUTO INDUSTRIALIZADO IMPORTADO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO DO IMPORTADOR. EQUIPARAÇÃO À INDUSTRIAL. DISTINÇÃO DA INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO E NA REVENDA NO MERCADO INTERNO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (CTN, LEI Nº 4.502/1964, DECRETO nº 7.212/2010). NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (ARE 891727 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30/9/2015)



    Outrossim, perfilhando o mesmo entendimento ora esposado in casu, cito ementa de decisão monocrática de minha relatoria, por intermédio da qual consignei a natureza infraconstitucional da controvérsia e o mister revolvimento de fatos e provas, incompatíveis com o apelo extremo:



    "RECURSO EXTRAORDIONÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. IPI. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA NO MERCADO INTERNO. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 636. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO." (ARE 1.431.794, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2023)



    Ademais, consigno que a arguida violação ao art. 5º, inc. LIV, da Constituição Federal, não é sindicável nesta via, porquanto esta Corte, ao resolver o Tema 660 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009" (grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente